Tribunal: TJDFT
Processo: 0722385-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722385-60.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: F. L. Z. D. REPRESENTANTE LEGAL: ARETA LACERDA DECHICHI AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FERNANDO LACERDA ZAFRED DECHICHI, assistido por sua genitora, contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO ORDINÁRIA” ajuizada em face de CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA – EPP: “I. Relatório Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com pedido de Tutela ajuizada por FERNANDO LACERDA ZAFRED DECHICHI, representado por sua genitora, Areta Lacerda Dechichi, em do CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA EPP. Em síntese, sustenta o Autor que possui 17 anos e cursa regularmente o 3o do Ensino Médio, tendo sido aprovado em exame vestibular da Universidade Católica de Brasília para cursar Ciência da Computação, necessitando, para tanto, realizar matrícula na instituição até 29/09/2022. Assim, com o intuito de cursar o ensino superior, se inscreveu na instituição requerida para a conclusão do ensino médio, tendo seu pedido negado por não possuir 18 anos completos. (ID no 129790959) Afirma que já domina o conteúdo do 3o ano do Ensino Médio, o que pode ser comprovado por sua aprovação em vestibular. Assim, postula pela concessão de liminar para determinar sua matrícula na instituição requerida e submissão às provas necessárias à conclusão do ensino médio e, caso aprovado, para que expeça o competente certificado de conclusão. No mérito, pugna pela confirmação da tutela. Ouvido, o Ministério Público ofereceu parecer pela procedência do pedido. É o bastante relatório. Decido. Diz o art. 300 do CPC: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Portanto a concessão da tutela demanda probabilidade do direito e perigo de dano ou ao resultado útil do processo. Não há probabilidade de direito. A questão foi objeto de afetação no E. TJDFT ao IRDR no que firmou a seguinte tese: Tese(s) Firmada(s): De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. Portanto, o que se vê é que NÃO CABE a realização de exames EJA para a finalidade pretendida. Ademais não há histórico escolar juntado aos autos, mas mera declaração de escolaridade (ID no 129790951), de forma que não há como se falar em desempenho excepcional atingido pelo autor a lhe qualificar para o avanço escolar pretendido. Assim, resta afastada a probabilidade do direito do autor, razão pela qual, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO a liminar” O Agravante sustenta que logrou aprovação no vestibular e necessita do Certificado de Conclusão do Ensino Médio para a sua matrícula na faculdade. Salienta que o Agravado indeferiu a sua matrícula na Educação de Jovens e Adultos – EJA por ainda não ter dezoito anos de idade. Afirma que a plena eficácia do IRDR no 0005057- 03.2018.8.07.0000 depende do trânsito em julgado, que ainda não ocorreu. Requer a antecipação de tutela recursal para “determinar ao Agravado (Brasil Central) que assegure seu direito de prestar os exames supletivos de Ensino Médio, em tempo hábil, para que, sendo aprovada, possa se matricular no ensino superior”. E, ao final, a reforma da decisão agravada com a confirmação da liminar. Preparo recolhido (37058334 e 37058338). É o relatório. Decido. O artigo 38, § 1o, inciso II, da Lei 9.394/1996, é expresso quanto à idade mínima de dezoito anos para a conclusão do ensino médio através de cursos ou exames supletivos. A Educação de Jovens e Adultos – Ensino Médio, por sua própria natureza, tem como finalidade suprir a escolarização regular, e não substituí-la, de maneira que não se vislumbra incompatibilidade entre a norma restritiva e os artigos 3o, 6o, 206 e 208 da Constituição de 1988. Essa é a minha convicção pessoal sobre o tema. Todavia, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em especial da Colenda 4a Turma Cível, tem validado maciçamente o entendimento de que a restrição etária contida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação não poderia prevalecer ante a abertura incondicional para a progressão de ensino proclamada na Lei Maior, como ilustram os seguintes julgados: “SUPLETIVO. IDADE. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. A aprovação em vestibular revela o mérito do aluno, critério previsto na Lei 9.394/97 para acesso aos níveis mais elevados de ensino, não se aplicando ao caso o critério etário, restrito a hipótese de incidência oposta ao avanço escolar. (AGI 07144247320198070000, 4a T., rel. Des. Fernando Habibe, PJe 15/6/2020)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. SUPLETIVO. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. ALUNO MENOR DE DEZOITO ANOS. ART. 208, INCISO V, DA CF/88. 1. O art. 38, §1o, da Lei no 9.394/96, que exige a idade mínima de dezoito anos para a concessão do certificado de conclusão do ensino médio por meio de supletivo, deve ser interpretado em harmonia com a Constituição Federal, que assegura, em seu art. 208, inciso V, o acesso aos níveis mais elevados de ensino de acordo com o mérito de cada um. 2. Agravo de instrumento provido.(AGI 07148992920198070000, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJE 19/5/2020)” “REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXAME SUPLETIVO DE ENSINO MÉDIO. IDADE MÍNIMA. 1. Demonstrada a capacidade e maturidade intelectual da impetrante, com idade inferior a 18 anos, para obter aprovação no curso superior pretendido, mostra-se razoável, interpretando-se a Lei de Diretrizes e Bases da Educação em conformidade com a Constituição Federal, que seja autorizada a realizar o exame supletivo de ensino médio. 2. Negou-se provimento ao reexame necessário. (APO 00021687720178070011, 4a T., rel. Des. Sérgio Rocha, PJe 16/5/2018)” Ante, pois, esse vetor jurisprudencial que ainda persiste, tendo em vista que, em princípio,a aplicabilidade da tese contrária, fixada no IRDR 0005057-03.2018.8.07.0000, depende do trânsito em julgado do acórdão, tendo em vista a previsão de recurso com efeito suspensivo (CPC, art. 987), tenho ressalvado minha convicção pessoal em prestígio aos princípios da isonomia dos jurisdicionados e da segurança jurídica. Sob essa perspectiva, portanto, vislumbra-se a probabilidade do direito do Recorrente, pelo menos no âmbito da cognição superficial. O periculum in mora, por sua vez, resulta da exiguidade do prazo para conclusão do ensino médio. Isto posto, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Agravado promova a matrícula do Agravante na Educação de Jovens e Adultos – EJA por ele mantida e que, em caso de aprovação nos exames necessários, expeça o correspondente certificado de conclusão. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 11 de julho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator